Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e à suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisara possibilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, assentou a impossibilidade, quando da individualização da pena, sua fixação aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
4. Diante de tal diretiva, o texto do art. 65 do Código Penal, lógico, sempre incidirá desde que a pena base não tenha sido fixada no mínimo legal, haja vista, portanto, que não se pode confundir circunstância atenuante com causa de diminuição.
5. Além do mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua 3a Seção, na sessão do dia 14.8.24, reafirmou a manutenção do verbete 231 da sua Súmula.
IV. Dispositivo:
6.Recurso desprovido.